Tribunal: TJDFT
Processo: 0760900-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO – ASSENTOS DIFERENCIADOS – INEXECUÇÃO DO CONTRATO – REPARAÇÃO JÁ FIXADA EXTRAJUDICIALMENTE ENTRE AS PARTES – RESTITUIÇÃO DO PREÇO – VOUCHERS EM DINHEIRO. FALHA DO SERVIÇO – DEVER DE INFORMAÇÃO – RESTRIÇÃO DE USO DOS VOUCHERS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM – NECESSIDADE. RECURSO DE AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DE FABIO MACEDO NASCIMENTO E RAYANNA BARBOSA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso em exame, incontroverso que os autores apelantes adquiriram passagens da companhia aérea, tendo pago R$ 638,00 a mais por dois assentos diferenciados na aeronave (assentos Economy Xtra) e que, no dia do embarque (04/10/2019), as poltronas não estavam disponíveis para os adquirentes, ocasião em que lhes foi facultado viajar em poltrona comum com o respectivo reembolso do preço pago pelo serviço especial não utilizado, bem como, como forma de compensação, dois vouchers de US$ 100,00 (cem dólares) cada para serem utilizados em até 1 ano a contar daquela data.
2. Os autores aceitaram a oferta e fizeram a viagem naquela condição. Afirmaram também que o valor pago pelos assentos especiais foi estornado no seu cartão de crédito. Contudo, não conseguiram utilizar os vouchers prometidos porque, quando tentaram fazê-lo, quando da emissão de um bilhete aéreo em trecho doméstico, foram informados de que eles só poderiam ser utilizados exclusivamente para voos internacionais.
3. Inconformados com tal restrição, alegaram que aquela informação não lhes foi prestada quando da oferta dos vouchers, porque se tivesse sido feita, não os teriam aceitado, pois não tinham pretensão de fazer viagem internacional no período, haja vista a gravidez da autora, devidamente comprovada nos autos. Assim, ajuizaram esta ação em que pedem indenização por danos morais com base na falha do serviço representada pela impossibilidade de utilização dos assentos Economy Xtra no dia do embarque e pelo defeito de informação quando da oferta dos vouchers (com a restrição de que seriam apenas para viagens internacionais), o que os impediu de efetivamente usufruírem deles.
4. A sentença julgou procedente os pedidos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 500,00 para cada autor.
5. É certo que houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea, uma vez que não disponibilizou os assentos diferenciados às partes, apesar do devido pagamento do preço. De outro giro, também restou provado nos autos que, como medida de compensação pelo transtorno, a companhia aérea os reembolsou do valor correlato e ofereceu os ditos vouchers, prontamente aceitos. Ou seja, as partes, consumidores e empresa aérea, por ocasião mesmo do embarque no dia dos fatos se resolveram quanto à reparação pela falha da prestação do serviço referente à indisponibilidade de assentos do tipo Economy Xtra, convencionando-se a devolução do preço pago acrescido de dois vouchers de U$ 100,00, cada. Por este motivo não há cabimento para o pedido de indenização com base neste fato agora formulado em sede judicial, razão porque esta parte do pedido merece ser indeferida.
6. De outro giro, sobressai do apanhado nos autos que a ré não foi capaz de demonstrar tenha de fato cientificado os autores acerca da restrição com relação à utilização dos vouchers, quando os ofereceu, no sentido de que só poderiam ser usufruídos em viagem internacional, o que por certo, influiria no aceite da proposta. Limitou-se a alegar em sua contestação a existência dos vouchers, sem, contudo, provar as condições de oferta formuladas aos requerentes. Portanto, resta configurado o defeito de informação por ofensa ao art. 6o, III do CDC, capaz de embasar o pedido de indenização por danos morais.
7. Nesse cenário, uma vez cabível a indenização por danos morais pelo defeito de informação apenas, reputo que o valor de R$ 500,00 para cada autor, fixado na origem, reduziu o valor real dos vouchers oferecidos, dada a oscilação natural e acentuada nos dias atuais da moeda estrangeira utilizada como parâmetro (dólar), motivo pelo qual entendo que, a fim de preservar o valor nominal dos vouchers oferecidos, a indenização fixada merece ser majorada para R$ 1.000,00, para cada autor.
8. RECURSO DE AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO DE FABIO MACEDO NASCIMENTO E RAYANNA BARBOSA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e majorar o valor da reparação por danos morais para R$ 1.000,00 para cada autor, permanecendo inalterados os demais termos da condenação.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.